Tribunal: TJBA
Processo: 0513841-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513841-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ANTONIO COVRA FILHO Advogado(s): SUELI LORENZO DE ALMEIDA FERREIRA, EZIQUIO DE ALMEIDA FERREIRA, RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais e materiais objetivando a reparação de prejuízos decorrentes da desvalorização de imóvel e de danos extrapatrimoniais em razão da implantação e funcionamento de Estação de Tratamento de Esgoto em área confrontante à sua propriedade, julgada procedente em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 e à reparação pela desvalorização do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a demanda possui natureza de direito real imobiliário, apta a atrair a competência do foro da situação do imóvel; (ii) estabelecer se restou comprovada a desvalorização indenizável do imóvel em decorrência da implantação da Estação de Tratamento de Esgoto; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se é adequado o quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão deduzida possui natureza eminentemente indenizatória, fundada em responsabilidade civil por danos decorrentes da execução de obra pública, não versando sobre constituição, modificação ou extinção de direito real imobiliário, o que afasta a incidência do art. 47 do CPC e a alegada incompetência territorial. 4. A menção ao uso episódico do imóvel como via de acesso às obras não caracteriza servidão de passagem, circunstância expressamente afastada pelo juízo de origem com base na prova técnica produzida. 5. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstra que a implantação da estação de tratamento em área limítrofe ao imóvel, associada à alteração da paisagem, à presença de odores e à deficiência de manutenção, constitui fator objetivo de desvalorização imobiliária. 6. A determinação de apuração do valor do prejuízo em fase de liquidação de sentença revela-se adequada diante da complexidade técnica da mensuração do dano, não configurando condenação genérica. 7. A convivência prolongada com os impactos negativos da obra, a restrição ao uso pleno do imóvel e a alteração significativa das condições de fruição da propriedade ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. 8. A Embasa, enquanto concessionária de serviço público essencial, submete-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 9. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a duração dos prejuízos e a capacidade econômica das partes, não se evidenciando excesso que justifique a redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A ação indenizatória fundada em responsabilidade civil por danos decorrentes da execução de obra pública não se qualifica como demanda de direito real imobiliário para fins de fixação da competência territorial. 2. A implantação de estação de tratamento de esgoto em área confrontante ao imóvel, quando comprovado impacto negativo objetivo, enseja indenização por desvalorização imobiliária, passível de apuração em liquidação de sentença. 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos morais e materiais causados por falha na execução e prestação do serviço, quando demonstrado nexo causal e prejuízo ao particular. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0513841-31.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa e, como apelado, Antônio Covra Filho. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA O SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça